Tribunal: TJES
Processo: 5006237-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006237-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE COLATTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006237-34.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrido: Fernando Henrique Colatto

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
FERNANDO HENRIQUE COLATTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar “
ao réu que suspenda a exigibilidade do crédito proveniente do Contrato Bancário nº 40/03282-5, com fundamento no art. 300, do CPC
”, e, ainda, que “
sejam obstadas quaisquer medidas expropriatórias, ajuizamento de execução, visando a cobrança do crédito, bem como de negativação do nome do autor e avalistas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento de qualquer das medidas determinadas nessa decisão”.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o Recorrido não comprovou “
ter preenchido todos os requisitos previstos na Resolução 4.660/2018 para que o Banco possa exercer a faculdade (e não obrigação) de alongar a dívida
”.

Alega que “
a parte Autora SEQUER apresentou laudo técnico, que informa acerca de estiagem, porém, nada em relação A SUA PROPRIEDADE E SUA ATIVIDADE DE PLANTIO DE CAFÉ, conforme restará demonstrado a seguir, bem como, a estrita observância do ZARC – Zoneamento Agrícola do Risco Climático e suas recomendações técnicas
”.

Pontua que o Recorrido “
não comprovou que a operação foi destinada para custeio e investimento, não se podendo depreender tal fato única e exclusivamente da leitura da cédula, aliás, MUITO PELO CONTRÁRIO, o contrato realizado entre as partes é de COMERCIALIZAÇÃO, conforme verifica-se da leitura da cédula anexa aos autos pelo próprio Autor, motivo pelo qual não merece guarida a pretensão da parte Autora
”.

Destaca que “
a parte Autora
também não comprovou dificuldade de comercialização dos produtos/frustação da produção de café por fatores adversos e ocorrências prejudiciais. Alegou somente a crise que assola todo o Estado, bem como o país
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Decisão (id. 1842800), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1931420).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
FERNANDO HENRIQUE COLATTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar “
ao réu que suspenda a exigibilidade do crédito proveniente do Contrato Bancário nº 40/03282-5, com fundamento no art. 300, do CPC
”, e, ainda, que “
sejam obstadas quaisquer medidas expropriatórias, ajuizamento de execução, visando a cobrança do crédito, bem como de negativação do nome do autor e avalistas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento de qualquer das medidas determinadas nessa decisão”.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o Recorrido não comprovou “
ter preenchido todos os requisitos previstos na Resolução 4.660/2018 para que o Banco possa exercer a faculdade (e não obrigação) de alongar a dívida
”.

Alega que “
a parte Autora SEQUER apresentou laudo técnico, que informa acerca de estiagem, porém, nada em relação A SUA PROPRIEDADE E SUA ATIVIDADE DE PLANTIO DE CAFÉ, conforme restará demonstrado a seguir, bem como, a estrita observância do ZARC – Zoneamento Agrícola do Risco Climático e suas recomendações técnicas
”.

Pontua que o Recorrido “
não comprovou que a operação foi destinada para custeio e investimento, não se podendo depreender tal fato única e exclusivamente da leitura da cédula, aliás, MUITO PELO CONTRÁRIO, o contrato realizado entre as partes é de COMERCIALIZAÇÃO, conforme verifica-se da leitura da cédula anexa aos autos pelo próprio Autor, motivo pelo qual não merece guarida a pretensão da parte Autora
”.

Destaca que “
a parte Autora
também não comprovou dificuldade de comercialização dos produtos/frustação da produção de café por fatores adversos e ocorrências prejudiciais. Alegou somente a crise que assola todo o Estado, bem como o país
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Decisão (id. 1842800), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1931420).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1842800), da lavra do Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Registre-se, de início, que não subsiste a presença de qualquer elemento capaz de evidenciar eventual caráter satisfativo da Decisão recorrida, tanto assim que se a tutela de urgência vier a ser revogada, inexistirá empecilho algum de todos os encargos, referentes ao período de suspensão de exigibilidade da dívida, serem oportunamente cobrados.

Com efeito, no tocante à matéria de fundo, importa realçar, por oportuno e relevante, que, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, a Lei Federal nº 13.606/2018, dentre vários assuntos, versa sobre a renegociação/alongamento de dívidas rurais, tanto assim que em seu artigo 36 assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 36
.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: (...)”

Atrelado a isso, cabe perquirir se a aludida disposição normativa assegura a renegociação/alongamento das dívidas rurais ou se institui mera faculdade para tanto.

Deveras, tal preceito utiliza da expressão de que é
“permitida”
a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, o que denotaria, ao menos a primeira vista, a ideia de que se trata de mera faculdade e não de direito do devedor.

A propósito da matéria, impõe-se assentar, na esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Deste modo, ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

A título exemplificativo, destaque-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que “
s
ão as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural
, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995
”. A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo
“autorizados”
,
firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural
,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO ECONOMICO. DIVIDA AGRARIA. SECURITIZAÇÃO. LEI 9138/95. ALONGAMENTO DA DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO TITULO EXECUTIVO. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.
I.

A SECURITIZAÇÃO DA DIVIDA AGRICOLA PREVISTA NA LEI 9138/95 CONSUBSTANCIA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COM VISTAS A IMPLEMENTAR A POLITICA AGRICOLA DE CARATER PROTETIVO E DE INCENTIVO DEFINIDA NO ART 187, INC. 1, DA CONSTITUIÇÃO, O GOVERNO FEDERAL AUTORIZOU AO TESOURO NACIONAL A EMISSÃO DE TITULOS QUE PERFIZESSEM SETE BILHÕES DE REAIS. NÃO HAVERIA, DESTA FORMA, COMO FUGIR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA LEI 9138/95, QUE REGULA O PROGRAMA DE CREDITO RURAL, PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DOS PRODUTORES QUE, POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, NÃO ESTAVAM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.

II.
O NÃO-EMPREGO DO DINHEIRO PUBLICO PARA O FIM DESTINADO E A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL DESCUMPRE O ORDENAMENTO JURIDICO VIGENTE, QUE TEVE GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O SETOR DE POLITICA AGRICOLA.

(
STJ
- REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108)

Nesta ordem de ideia, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplica à presente hipótese.

Nada obstante, certo é que
a obtenção deste direito está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos preestabelecidos
, não bastando, para tanto, a simples alegação de existência da dívida, bem como, eventuais percalços climáticos ocorridos no período compreendido entre a obtenção do crédito e o respectivo termo inicial inerente ao pagamento das respectivas parcelas.

Por conseguinte, afigura-se imprescindível que se comprovem, além da existência da dívida, a real ocorrência fática alusiva à manifesta impossibilidade de pagamento, bem como, a inequívoca ocorrência do prejuízo decorrente dos alegados fatores climáticos, o que deve ser efetuado mediante a apresentação de Laudo Técnico
, sendo indispensável, a teor do que dispõe as seguintes disposições da
Resolução BACEN n° 4660/2018
,
in verbis:

“
Art
.
1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes
condições
: (...)”

“
Art. 2º
A renegociação prevista nesta Resolução deve observar o disposto no
MCR 2-6-10-"a"
, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.”

“
Art. 3º

O enquadramento no disposto nesta Resolução fica
condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos
,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal
, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

“
Art. 4º

Admite-se a comprovação de ocorrência de prejuízo em razão de fatores climáticos por meio de laudo grupal ou coletivo, no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais
, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.” (grifo nosso)

Ademais, c
onsoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o Devedor comprove haver formalizado prévio Requerimento Administrativo seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do Credor para a concessão do apontado benefício, cujos requisitos, na seara de juízo embrionário, foram preenchidos na espécie.

In casu
, nota-se que o Recorrido não juntou aos autos de origem o respectivo Laudo Técnico, atestando a perda de produção e dos prejuízos advindos das condições climáticas em comento
.

Frente ao delineado contexto, infere-se, ao menos em sede de cognição sumária, que a Decisão recorrida não se encontra em conformidade com a diretriz jurisprudencial firmada neste sentido,
in litteris:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO E LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

2
.
No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3.

De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais
.
4.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000363, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O STJ, a respeito, já definiu que A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.180 GO, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019)
2.

Com base na jurisprudência supra, tem-se que o Magistrado agiu de forma acertada ao determinar a apresentação de prova de requerimento administrativo e da prova do débito, devendo tal comando, ao menos até o julgamento de mérito deste instrumento, ser mantido incólume
3.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000057, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Em sendo assim, ante a presença de plausibilidade da tese recursal, conclui-se que a eficácia da Decisão recorrida deve ser suspensa.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da tutela de urgência deferida na Decisão recorrida
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta recursal, no prazo de lei
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 12 de novembro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

De acordo com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, notadamente nesta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
constitui um dos requisitos para alongamento de dívida rural a comprovação, por meio de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado, das perdas alegadas pelo mutuário
,
in litteris:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº9.519/2016 DO BACEN AUSÊNCIA DE LAUDO NA FORMA DEVIDA RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não se olvida que, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor . Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na supracitada resolução do Banco Central, consoante a expressa ressalva nos termos da lei do próprio verbete sumular do c. STJ.

2.
Isso porque, embora as instituições financeiras não possam negar a renegociação da dívida quando preenchidos os pressupostos legais, não há que se falar em direito subjetivo do devedor que não se enquadra nas exigências normativas para o alongamento da dívida, não sendo ampla e irrestrita a concessão do benefício.

3.
In casu, muito embora tenha sido comprovada a decretação de situação de emergência no Estado do Espírito Santo em 06/05/2016, consoante Decreto Estadual nº 619-S (fl.21), verifica-se que, tal qual exposto pelo juízo de piso,
o embargante, ora apelante, não se desincumbiu da ônus de apresentar laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente , conforme expressamente exigido pelo art.1º, VI, da resolução do BACEN
.

4.
Nesse sentido, importa salientar que o laudo acostado aos autos, embora assinado por técnico registrado no CREA, não está acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), bem como não atende aos requisitos do inciso VII do supracitado art.1º da Resolução nº4.519/2016, posto que não contém todas as informações nele exigidas.

5.
Não preenchidas, pois, as exigências normativas ao alongamento de dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da execução.

6.
Recurso improvido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0001822-60.2017.8.08.0014, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO PRELIMINARES DESERÇÃO REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA MÉRITO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL RENEGOCIAÇÃO JÁ EFETUADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (ESTIAGEM) RISCO INERENTE AO NEGÓCIO MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA PRETENSÃO REVISIONAL ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. Preliminar: deserção recursal

1.
A ordem processual vigente prevê, nas hipóteses em que o pedido de gratuidade judiciária ocorrer em preliminar recursal, a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil. Todavia, indeferido o beneplácito, cumpre ao relator fixar prazo para realização do respectivo recolhimento e à parte recorrente providenciá-lo, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, foi exatamente o que ocorreu. A deserção somente se caracterizaria caso os apelantes deixassem de recolher o preparo no prazo estipulado. No entanto, o recolhimento foi comprovado dentro do prazo concedido. Preliminar rejeitada. Preliminar: inovação recursal

2.
A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC) e pelo fato de que a alteração do pedido não é permitida após o saneamento do processo. De fato, percebe-se que o desvio de finalidade da renegociação em relação à contratação primitiva e a excessividade da multa contratual não foram alegadas na petição inicial, somente sendo ventiladas no presente apelo, o que impede o conhecimento das matérias por esta egrégia Corte, sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda (art. 329 do CPC). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Mérito

3.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedente TJSP.

4.
No caso concreto, além de verificar que já houve prorrogação do contrato primitivo de crédito rural, não consta nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pelos apelantes, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado , documento este que não instruiu os autos. Precedentes
.

5.
A alegada situação de severa estiagem vivenciada pelos apelantes, em meados de 2014 até o início de 2016, não os desobriga da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural.

6.
A simples declaração de ser vítima da crise financeira que assolou o país ou, ainda, de eventuais reflexos de retração da economia mundial, não é, por si só, suficiente para a configuração da onerosidade excessiva do contrato. Precedente TJMS. Aliás, os autores possuem elevado patrimônio pessoal e financeiro, muito superior ao débito existente, são proprietários de vários terrenos rurais, sítios, veículos, além de sócios em diversas empresas.

7.
Outrossim, a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Precedentes.

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0000158-31.2017.8.08.0044, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

In
casu
, o Recorrido não demonstrou o cumprimento de todos os requisitos para fins de concessão do direito de alongamento da dívida, notadamente por não ter apresentado
Laudo Técnico, atestando a perda de produção e dos prejuízos advindos das condições climáticas em comento, o que torna imperioso o indeferimento da medida liminar nos autos de origem, sem prejuízo de ulterior apreciação do tema por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a medida liminar vindicada pelo Recorrido nos autos de origem,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS NO EMPREENDIMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente nesta Egrégia Segunda Câmara Cível,
“não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado , documento este que não instruiu os autos. Precedentes
” (TJES, Apelação Cível nº 0000158-31.2017.8.08.0044, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

II.

In casu
, o Recorrido não demonstrou o cumprimento de todos os requisitos para fins de concessão do direito de alongamento da dívida, especificamente por não ter apresentado
Laudo Técnico, atestando a perda de produção e dos prejuízos advindos das condições climáticas em comento, o que torna imperioso o indeferimento da medida liminar nos autos de origem, sem prejuízo de ulterior apreciação do tema por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a medida liminar vindicada pelo Recorrente nos autos de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.